Tribunal: TJDFT
Processo: 0736761-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736761-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLAVIA SCHILLER CULAU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, ora liquidado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta por FLAVIA SCHILLER CULAU, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos: “Retifique-se novamente a classe processual, pois se trata de liquidação pelo procedimento comum, e não por arbitramento, conforme já decidido no ID 131531749. A necessidade de provar fato novo se materializa na necessidade da perícia, razão pela qual não se pode falar em arbitramento, razão pela qual não faz sentido a insurgência do réu com relação ao procedimento adotado, uma vez que o que ele pretende já foi estabelecido, conforme decisão mencionada. A respeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor, o caso não atrai a aplicação da legislação consumerista, dado que a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário para a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade produtor rural, que, portanto, não se equipara à figura do destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do CDC. No que concerne à suposta ausência de documentos, a cédula de crédito rural é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, sendo a eventual ausência de pagamento questão de mérito desta liquidação. O BB realmente tem o dever de guarda dos documentos em questão durante o período do prazo prescricional, que se interrompeu com a citação na ação civil pública que ora se visa liquidar, não tendo havido ainda formação de coisa julgada na fase de conhecimento e, por isso, sequer começou a correr o prazo prescricional para liquidação ou cumprimento de sentença. Relativamente ao litisconsórcio necessário com a União e o Banco Central, não é possível acolher a tese, uma vez que a condenação entre todos os réus (BB, BACEN e União) foi solidária, o que implica a possibilidade de o autor exigir a totalidade da dívida de quem ele quiser. Por isso, também deve ser rechaçada a alegada competência da Justiça Federal, pois somente competente para o julgamento de casos que correspondam às hipóteses do art. 109, CF, o que não se observa nos autos já que o autor é pessoa física e o réu, sociedade de economia mista, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Ainda que assim não fosse, o chamamento ao processo se aplica somente à fase de conhecimento, porque a sua razão de ser é precisamente a constituição de título que permita ao devedor-réu a execução da cota parte dos demais. O objetivo dessa intervenção de terceiros não é discutir o valor da dívida, mas, sim, quem responde por ela, o que é sempre decidido em fase de conhecimento, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aliás, o CPC foi explícito nas hipóteses em que a intervenção de terceiros cabe em qualquer fase do processo (por exemplo, art. 134, acerca da desconsideração da personalidade jurídica), não havendo disposição semelhante em relação ao chamamento ao processo. Ademais, fazer o chamamento ao processo nesta fase seria somente instituir uma forma transversa de litisconsórcio necessário, em que o devedor obrigaria o credor a executar a todos, o que contraria a própria natureza da dívida solidária. Concluindo esse tópico, a simples possibilidade de o codevedor exercer o direito de regresso não lhe dá o direito de exigir a presença dos demais, exclusivamente para que todos possam debater o valor do débito. Se o devedor incluído no polo passivo negligenciar alguma tese defensiva importante, arcará com as consequências do fato, pagando mais do que os demais. Por outro lado, se expuser todas as teses adequadamente, o valor pago por ele vinculará os outros devedores quanto ao ressarcimento da cota parte de cada um. Quanto à inépcia da petição inicial, os extratos e comprovantes de pagamento não são documentos essenciais à propositura da ação, mas, sim, provas. O conceito de documento essencial à propositura da ação é aquele sem o qual o processo não pode sequer começar, e não aquele que comprova o mérito do pedido. No caso concreto, portanto, trata-se das cédulas de crédito, as quais foram devidamente apresentadas. O Banco também alega que os abatimentos oriundos de securitização, indenização PRO-AGRO, abatimentos negociais etc. devem ser levados em consideração, no momento da realização dos cálculos. Na verdade, esses eventos são irrelevantes, exatamente em razão do que alegado pelo banco no parágrafo anterior. Só importa o que o autor efetivamente pagou, nos termos esclarecidos nos EDcl no REsp 1.319.232. Portanto, dentre todos os lançamentos nos extratos, só serão computados nos cálculos aqueles que efetivamente significarem que o autor pagou algo referente à dívida da cédula de crédito rural. Quanto aos cálculos, ambas as partes reconheceram que não se trata de simples cálculo aritmético, pois é necessário apreciar a eventual incidência de IPC em abril de 1990, além de prováveis lançamentos de diferenças decorrentes de adequação e correção monetária (Lei 8.088/1990), bem como efetiva liquidação da operação como fator de redução do diferencial do Plano Collor. Diante do exposto, defiro o pedido do réu para a produção de prova pericial contábil e nomeio o(a) contador(a) FERNANDO NONATO DA SILVA, CPF 854.363.641-87, email perito.fernandonsilva@gmail.com para realizar os cálculos, cabendo ao réu o adiantamento dos honorários, conforme decidido no REsp Repetitivo 1.274.466/SC, visto que o banco foi sucumbente na ação principal. (...)”. Na origem, informa o liquidado/agravante tratar-se de processo de liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Em suas razões recursais, suscitou diversas questões processuais, apontando, em linhas gerais que: (I) a liquidação da sentença por arbitramento não é cabível, diante da necessidade de dilação probatória; (II) o Juízo a quo é incompetente para processar e julgar a demanda, pois a União e o Banco Central do Brasil devem integrar o polo passivo por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, devendo ser chamados ao processo; (III) ausência de interesse de agir da liquidante, por não ter comprovado a efetiva quitação dos financiamentos bancários e por se tratar de contrato firmado antes do mês de abril de 1990, com fonte de recursos diversa da caderneta de poupança; (IV) inépcia da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda e; (V) ilegitimidade das partes. Assevera que o benefício da gratuidade judiciária da liquidante/agravada deve ser revogado, ante a falta de comprovação de sua condição de hipossuficiência. No mérito, sustenta a existência de excesso de execução, uma vez que a liquidante/agravada apresentou cálculos utilizando-se de índices incorretos de juros de mora, juros remuneratórios e correção monetária, bem como apontou termo inicial incorreto para o cálculo destas verbas. Assevera que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, uma vez que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final do art. 2o da Lei 8.078/90. Aduz que o prazo decadencial para guarda de documentos pela instituição financeira é de 20 (vinte) anos, o qual já transcorreu integralmente, não sendo cabível a inversão do ônus da prova neste caso. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. De início, deixo de conhecer o recurso em relação às teses de necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum e de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ante a evidente ausência de interesse recursal. Nota-se da simples leitura da decisão agravada que a liquidação de sentença já tramita pelo procedimento ordinário e que o d. Juízo a quo afastou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Igualmente, deixo de conhecer o recurso em relação aos pedidos de revogação da gratuidade judiciária concedida ao liquidante/agravado e de todos os pedidos que versam sobre suposto excesso de execução, seja em relação aos índices ou ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Nota-se que estas questões não foram tratadas na decisão agravada, o que configura evidente violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância. Ademais, eventual excesso de execução será verificado no momento da elaboração do laudo pericial contábil, oportunidade que a questão será abordada de forma exaustiva. Nos demais pontos, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não observo a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Em sua peça de agravo, o banco recorrente alega se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, sendo necessário o chamamento da UNIÃO e do BACEN ao processo. Sobre o tema, dispõe o art. 275 do Código Civil prevê que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Assim, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores. No caso dos autos, o autor/agravado optou por ajuizar a ação somente contra o Banco do Brasil. Assim, por se tratar de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da ação de liquidação da sentença. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 2. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275, do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No processo de liquidação bem instruído e que não possua controvérsia sobre a titularidade do direito, a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, atende às exigências legais. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1385165, 07296115320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta obstada a pretensão do agravante em submeter a esta instância revisora matéria não apresentada oportunamente em primeiro grau, conduta que não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Logo, não há que se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo. 2.1 A legitimidade do Banco do Brasil S/A advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 4. A obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, subsistindo, assim, o dever do agravante de exibir a documentação. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. (Acórdão 1385457, 07251893520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No tocante às preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade das partes, destaco que o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da asserção, que preconiza que a aferição das condições da ação é realizada com base nas afirmações do autor em sua petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Nesse contexto, as condições da ação são aferidas em um Juízo de cognição sumária. Caso seja necessária a análise documental, a questão passa a se tratar do próprio mérito da ação. Sobre o tema, confira-se os elucidativos julgados a seguir colacionados: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM MEIO-FIO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. ATO OMISSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA DO MOTORISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada. 2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. (...) 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1281514, 07003683220198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. RN No 195/09, DA ANS. POSSIBILIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE PLANO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO PACIENTE. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Se a parte recorrente tiver enfrentado as matérias analisadas no julgamento, abordando todos os tópicos em que fora condenada, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, assim como não restou configurada a violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. (...) 10. Apelo da Central Nacional Unimed não provido e apelo da Qualicorp parcialmente provido. (Acórdão 1274153, 07072668920188070003, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitos estes esclarecimentos, passo à análise do caso concreto. Em relação às preliminares de ilegitimidade ativa da liquidante/agravada e ilegitimidade passiva do banco recorrente, observo que a narrativa da parte liquidante/agravada aponta a existência da relação jurídica contratual existente entre as partes, o que é corroborado pela certidão de penhor ID Num. 129609146 dos autos originários, a qual informa a existência da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00275-6, emitida em 20/12/1988, com vencimento em 10/08/1993, constando o nome da liquidante/agravada. Assim, com base na teoria da asserção, a legitimidade das partes está demonstrada. Eventuais questões relacionadas à regularidade do título devem ser discutidas no momento da análise do mérito da ação. Igualmente, não merecem prosperar as teses de inépcia da inicial e carência de ação por ausência de comprovação da quitação do título. Nota-se que a petição inicial foi instruída com a certidão de penhor ID Num. 129609146, acima referida, e, ao final, foi formulado pedido expresso para determinar ao banco, ora agravante, que apresente as cédulas de crédito e demais documentos comprobatórios. Dessa forma, não verifico a ausência de documentação indispensável para o ajuizamento do feito, especialmente porque referidos documentos estão em posse do banco, sendo, em tese, inacessíveis à parte. Sem esta documentação, inclusive, se torna impossível comprovar a quitação da cédula, questão esta relacionada ao mérito da demanda. Nesse contexto, as condições da ação estão presentes, não havendo motivos para acolhimento das questões processuais suscitadas. Destarte, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022 19:10:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora